Tribunal: STF
Processo: HC 243520
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 103.187/2024-STF  



    Trata-se de petição com o seguinte teor:  



    LUIZ AUGUSTO THOMAZ JUNIOR, agravante, devidamente qualificado nos autos do presente Remédio Constitucional, vem, através de seu advogado constituído, perante Vossa Excelência, sempre com o devido respeito de estilo, informar e requerer:



    1 – Primeiramente, na data de ontem (22/08/2024) este defensor compareceu ao Supremo Tribunal Federal – Anexo II, 4º andar, sendo atendido pelos funcionários e assessor de Vossa Excelência de maneira muito cordial, motivo pelo qual, deixo registrado meu respeito e admiração.



    2 – Na ocasião, expliquei o estado de saúde precário do paciente, informando que a equipe desse defensor estava providenciando relatório médico junto ao CDP de São Vicente/SP, eis que o paciente dias atrás ficou muito debilitado, documentação essa em anexo. Importante, relatar que a citada documentação foi juntada somente ontem (22/08/2024), na parte da tarde, inclusive digitalizada de forma invertida pelo representante do CDP.



    2.1 – Todavia, sem muito esforço (51 laudas), é nítida a situação precária que sobrevive o paciente, observamos alguns pontos do prontuário médico:



    Os atendimentos recentes começam na página 27; Págs. 28 – tele atendimento fala da apneia do sono e não consegue dormir por não ter autorização para entrar com o aparelho no CDP, relata a fraqueza, dificuldade de memória, sonolência, e fala sobre a perda de peso também (problemas mentais e comportamentais); Págs. 31 a 39 – exames; Página 40 – saída emergencial pra upa por tontura fraqueza e mal estar; Página 41 – evolução da doença; Páginas 42 a 51 – exames.



    2.1.1 – A apneia do sono pode matar se não tratada por ser considerada fator de risco independente na ocorrência de AVE (acidente vascular encefálico). Isso porque a baixa do oxigênio aumenta a pressão e o aparecimento de coágulos, diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. Tudo isso favorece os episódios de isquemia cerebral.



    2.1.2 – A apneia provoca uma reação do sistema nervoso, que aumenta demasiadamente o fluxo sanguíneo. Por consequência, esse mal pode trazer riscos ao coração. Esse órgão ainda pode sofrer mais por conta de todo o esforço que o corpo precisa fazer para respirar durante a noite. 



    3 – Ante o exposto e devidamente comprovado, requer a reconsideração da decisão do indeferimento da ordem de habeas corpus em sede de agravo regimental, concedendo a ordem e revogando a prisão (tempo 09 meses) do paciente ou alternativamente a substituição pela prisão domiciliar, determinando a expedição de alvará de soltura. (doc. 29).  



    Decido.  



    Registro, inicialmente, que o paciente está preso preventivamente pelos seguintes motivos:  



    Com efeito, a instância ordinária registrou a gravidade concreta do fato que se evidencia no modus operandi da conduta, que consistiu em uma “simulação de uma abordagem policial em uma rodovia de grande fluxo, utilizando um veículo com sirene e armamento de grosso calibre”.



    Além disso, consignou-se que a prisão é necessária para assegurar a instrução criminal, porquanto “o comportamento dos acusados, como a exclusão de mensagens e a tentativa de descarte de aparelhos celulares utilizados na execução do crime, demonstra uma clara intenção de prejudicar a investigação e coleta de provas, colocando em risco a apuração dos fatos”. (doc. 21, p. 4).  



    Com relação à alegada condição clínica do paciente, que, de acordo com o impetrante, sofre de apneia do sono, ressalto que a documentação juntada a estes autos (doc. 30) demonstra que tanto o juízo da execução quanto a administração penitenciária têm observado o que estabelecem os arts. 10; 11, II; 14, § 2º; e 41, VII, todos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).  



    Para além disso, registro que este pedido se confunde com o mérito do agravo regimental interposto, cujo julgamento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ocorrerá na sessão virtual de 30/8/2024 a 6/9/2024.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator